Tribunal: TJBA
Processo: 8121469-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121469-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BROTAS ESQUINA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO BRITO DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 202, III, DO CTN E 2º, §5º, III, DA LEF. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POSTERIOR POR MERA MENÇÃO EM PEÇA PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO INEFICAZ SEM REABERTURA DE PRAZO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por BROTAS ESQUINA LTDA. e, em consequência, extinguiu a Execução Fiscal nº 8121469-19.2024.8.05.0001, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal específica. Sustenta o apelante que o vício seria meramente formal, não comprometendo a validade do título, porquanto o crédito decorre de declaração do próprio contribuinte (EFD), constando na CDA a tipificação da multa (art. 42, I, da Lei nº 7.014/96). Aduz, ainda, que eventuais omissões poderiam ser sanadas em sede de impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Delimita-se a controvérsia à validade da CDA que embasa a execução fiscal, diante da ausência de indicação da disposição legal específica que fundamenta o crédito tributário, e à possibilidade de saneamento posterior do vício sem a substituição formal do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É pacífico na jurisprudência do STJ (Súmula 393) que a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, como a nulidade da CDA por vício formal ou material, desde que não haja necessidade de dilação probatória. A validade do título é pressuposto de existência e desenvolvimento regular da execução fiscal, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz.

4.
O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 (LEF) exigem expressamente que o termo de inscrição e a CDA contenham a origem e natureza do crédito, com a menção específica da disposição legal em que se funde.

5.
Tal exigência não é mera formalidade, mas garantia essencial ao contraditório e à ampla defesa, permitindo ao contribuinte conhecer a exata origem e base jurídica da cobrança, condição indispensável à sua impugnação eficaz.

6.
No caso concreto, a CDA (Id. 92334027) não indica qualquer dispositivo legal referente à norma instituidora do tributo ou à infração praticada. O campo “Dispositivos Infringidos” contém apenas uma data (“09/07/1999”), o que evidencia a total ausência de fundamentação legal específica. A menção ao art. 42, I, da Lei nº 7.014/96 refere-se apenas à multa, e não à base normativa do crédito tributário principal.

7.
O art. 203 do CTN admite a substituição da CDA apenas para erros materiais ou formais, desde que haja emissão de nova certidão e reabertura do prazo de defesa quanto à parte modificada.

8.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que vícios que comprometem a essência do lançamento, como a ausência da disposição legal específica, não podem ser convalidados por mera menção em petição ou impugnação.

9.
A tentativa do Estado de Bahia de “complementar” a fundamentação na impugnação à exceção (Id. 92334037) não supre a nulidade, pois não houve substituição formal da CDA nem reabertura do prazo para defesa, em afronta ao devido processo legal.

10.
A ausência de base legal da exação compromete a certeza e liquidez do título, tornando-o insuscetível de execução

11.
Os precedentes colacionados pelo Estado (REsp 1.115.501/SP, AgInt no AREsp 1.426.290/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 1.577.421/SP) referem-se a hipóteses de correção de erro material ou excesso de execução, e não à ausência de fundamentação legal específica, vício substancial que macula o próprio lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso
d
esprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de indicação específica da disposição legal que fundamenta o crédito tributário na CDA configura vício insanável, tornando o título nulo e inapto a aparelhar execução fiscal.

2.
A tentativa de suprir a omissão em impugnação ou manifestação processual não convalida o vício, sendo necessária a substituição formal da CDA e a reabertura de prazo de defesa, nos termos do art. 203 do CTN.

3.
A nulidade da CDA pode ser reconhecida por meio de Exceção de Pré-Executividade, conforme Súmula 393 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202 e 203; CPC, arts. 485, IV, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.115.501/SP;
STJ, AgInt no AREsp 1.426.290/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.577.421/SP; TJBA, Apelação nº 0501232-27.2016.8.05.0256; TJBA, Apelação nº 8000882-20.2020.8.05.0223; TJBA, Apelação nº 8001189-14.2021.8.05.0069.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121469-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BROTAS ESQUINA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora